Tribunal: TJDFT
Processo: 0713019-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713019-94.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUCAS MICAEL GONCALVES DA ASSUNCAO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O presente recurso de agravo é repetição do AgExPe n. 0713017-27.2022.8.07.0000, também distribuído a este Relator. Ambos os feitos tratam do indeferimento do pedido de visita da avó do agravante, Sra. GERALDA CÂNDIDA, sob o fundamento de que ela já realiza visita a outro interno (art. 7o da Portaria VEP/DF 8/2016). É certo igualmente que o AgExPe n. 0713017-27.2022.8.07.0000 foi incluído para julgamento na 14a Sessão Ordinária Virtual - 3aTCrim (período de 19/05 até 26/05). Ante a violação do princípio da unicidade recursal, NEGO SEGUIMENTO ao agravo em exame. Operada a preclusão, ao arquivo. I. Brasília, 5 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador